Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020834-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO TEODORO - CPF: 326.253.671-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Antônio Teodoro
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n.
2000022-88.2021.8.11.0007
, que indeferiu a detração do tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime.

Em razões recursais, a Defensoria Pública
pugnou
pela reforma do
decisum,
a fim de que
“o tempo de detração seja considerado na fração para fins de progressão de regime”.

Assevera que o tempo de prisão provisória cumprido pelo reeducando deve ser considerado na fração do cálculo para progressão de regime, concedendo de imediato a progressão do agravante ao regime semiaberto.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público sustentando pelo desprovimento do recurso
(Id. 181330650).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 186198685).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu pleito,
a Defensoria Pública
pugnou
pela reforma do
decisum,
a fim de que
“o tempo de detração seja considerado na fração para fins de progressão de regime
”
(Id. 181328198).

Com razão a Defesa.

Isso porque, segundo o art. 42 do Código Penal,
“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Por sua vez, o art. 387, §2o, do Código de Processo Penal estabelece que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Analisando o executivo de pena no 2000022-88.2021.8.11.0007 é possível verificar que o agravado
cumpre pena unificada de 20 (vinte) anos de reclusão, com pena remanescente de 16 anos, 01 meses e 8 dias de reclusão.

Em 20.04.2023, a Defesa do agravado requereu a retificação do cálculo de liquidação de pena “
para que o período de prisão preventiva seja abatido diretamente no lapso para a obtenção do benefício da progressão de regime, e não da pena total”
. (Seq. 56
–
SEUU
).

Em 25.05.2023, o órgão ministerial manifestou-se contrariamente
“ao desconto da detração diretamente na fração”
(Seq. 74
–
SEUU
).

Em 21.6.2023, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“[...] Trata-se de executivo de pena do reeducando Antônio Teodoro.

Realizado cálculo de pena à seq. 48, consta que o reeducando possui prazo para progressão ao regime semiaberto em 02/07/2024, considerando a detração deferida por este Juízo em decisão de seq. 45.

A Defesa se manifestou à seq. 56, alegando que o tempo de prisão provisória não está sendo detraído para fins de progressão e sim para fins de pena cumprida. Requereu a progressão de regime do reeducando, eis que atingiu requisito objetivo em 24.03.2023.

Ato contínuo, foi realizado cálculo de pena em seq. 64.

A Defesa apresentou impugnação ao cálculo de pena (seq. 68)

Compulsando os autos, verifico que o reeducando iniciou o cumprimento da pena em regime fechado em 05.06.2021.

Pois bem. Não merece acolhimento o pleito formulado pela Defesa.

Consigno que no âmbito da execução penal a detração é descontada do quantum total da pena, e não da fração a ser cumprida pelo apenado
.

(...)
Assim, procedido o desconto da pena global
, e aferindo o requisito a ser cumprido pelo apenado, denota-se que ele não faz jus a eventual progressão de regime.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO o pedido de progressão de regime. [...].”

Nota-se que o Juízo da Execução Penal determinou a retificação do cálculo de pena, adotando o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, ser calculada a fração necessária para progressão de regime.

Nosso ordenamento penal adota o sistema progressivo de cumprimento de penas, em observância ao princípio da individualização da pena.
Dessa forma
, o período detraído deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios, inclusive para efeito de mudança de regime.

Logo, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AGEXPE no 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023).

Essa é a posição jurídica que
“se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta”
(TJMT, AGEXPE no 1009292-09.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.8.2023).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“[...] 1.
O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime
; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal.
(N.U 1008626-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).
[...]
(N.U 1015660-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) Destaquei

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
“
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP),
o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2o, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Nesse mesmo sentido, trago julgado do e. Supremo Tribunal Federal:

“
A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução
(...)”
(STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017) Destaquei

Assim, o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP.
conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, vejamos:

“
A posição trazida pelo juízo de origem na decisão agravada, portanto, é prejudicial ao reeducando e não encontra amparo legal, tampouco está de acordo com o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, que tem decidido pelo cômputo da detração para fins de cálculo da progressão de regime
”.
(Id. 186198685).

Portanto, o período de prisão provisória figura como adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício de progressão de regime.

Por fim, a questão relativa à progressão de regime, deve ser dirimida no juízo da execução penal
, visto que exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo [ter cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior] e subjetivo [ostentar bom comportamento carcerário] comprovado pelo diretor do estabelecimento (LEP, art. 112).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, e determino ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do processo executivo de pena no.2000022-88.2021.8.11.0007, retifique o cálculo de pena a cumprir para computar o tempo de prisão preventiva experimentado pelo agravante na ação penal n.o 0000574-91.2006.8.11.0111– de 11/11/1990 à 20/05/1992 –, na fração relativa à progressão de regime e não do período total da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023